Tribunal: TJDFT
Processo: 0716545-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ATRASO NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o Estatuto do Servidor Público do DF, Lei Complementar 840/2011 dispões sobre o pagamento de seus servidores e, caso haja erro desfavorável ao servidor, a administração deverá quitar o débito em até 72 horas. Esclarece que deveria ter recebido o salário no dia 07/03/2023, procurou a SEE/DF no dia seguinte e foi informado que o pagamento seria realizado em até 48 horas. Não ocorreu, retornou à SEE/DF e foi informado que o atraso ocorreu em face da ilegibilidade das informações prestadas pelo recorrente e que estariam corrigindo a situação. Novamente, a correção não ocorreu. No dia 14/03/2023 o recorrente contraiu empréstimo no valor total de R$ 6.228,61 (seis mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e hum centavos) para cumprir com suas obrigações. No mesmo dia 14/03/2023 o recorrente compareceu à Defensoria Pública, sendo encaminhado Ofício requerendo o pagamento do salário do recorrente no valor de R$ 3.986,29 (três mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e nove centavos), o que foi realizado no dia 15/03/2023. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a partir do momento que a Administração tomou conhecimento das inconsistências, quais sejam: a conta bancária e agência descritas não correspondiam àquelas do recorrente, buscou solucioná-las. Houve um erro no sistema e no dia 15/03/2023 ocorreu o devido pagamento do salário do recorrente. Esclarece que os dados bancários do recorrente estavam ilegíveis. Argumenta ainda que não houve comprovação a violação aos direitos da personalidade da pessoa, portanto, não há de se falar em danos morais. Requer a manutenção da sentença.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Consultando os autos verifico que o recorrente foi contratado como professor temporário e iniciou as atividades no dia 13/02/2023. Portanto, seria o primeiro salário dele como professor da SEE/DF no ano de 2023. Em relação aos documentos juntados pelo recorrente, é uma cópia e os dados referentes à agência e conta bancária estão em destaque em relação aos demais dados, o que pode ter sido realçado para a digitalização ou não, ID 49357417. Da mesma forma o formulário juntado ao Ofício da Defensoria Pública, ID 49357419, pág. 4.
6. O recorrente não conseguiu comprovar que o empréstimo adquirido, em valor superior ao seu salário, foi em decorrência do atraso no pagamento, pois, não foram juntados aos autos os pagamentos realizados. O empréstimo foi realizado no dia 14/03/2023 e o pagamento ocorreu no dia 15/03/2023. Não restou comprovado o dano material.
7. Para que haja efetivo amparo à pretensão indenizatória por danos materiais e dano moral torna-se indispensável a produção de prova eficaz consistente, apta, quanto a ocorrência da alegada lesão e da repercussão da ofensa com os nefastos efeitos apontados na inicial da ação. O "onus probandi" incumbe ao autor, ora recorrente, devendo estar bem caracterizado o nexo de causalidade, a demonstrar a ocorrência do prejuízo à honra da parte.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, beneficiário gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.